Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715571-34.2019.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, JAIR PEREIRA DE SOUZA APELADO: JAIR PEREIRA DE SOUZA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO O autor, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso da ré, por inovação recursal, sob a alegação de que o tópico da amortização negativa não foi especificamente impugnado na contestação (id. 23323380, págs. 7/8). Intime-se a apelante-ré, para, querendo, manifestar-se sobre a referida preliminar, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora